Tribunal: TJMT
Processo: 1009998-71.2020.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009998-71.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUMIR JOSE CENEDESE - CPF: 442.140.811-53 (APELADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLAUMIR JOSE CENEDESE - CPF: 442.140.811-53 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE, RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – MULTA APLICADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
– RECURSO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

1. CONFORME PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, NÃO É RAZOÁVEL O TRANSCURSO DE MAIS DE 07 (OITO) ANOS PARA A CONCLUSÃO DE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO PODE SER “AD ETERNUM”.

2. NO CASO, CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE DEVE SER OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELOS ENTES FEDERADOS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação anulatória de lançamento fiscal ajuizada por Claumir Jose Cenedese contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
“para limitar o auto de infração nº 898588/334/2013 ao valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do crédito indevidamente registrado, qual seja, R$ 34.599,13 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e treze centavos), acrescido apenas de juros e correção monetária, nos termos do art. 47-E, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 7.098/98, com a redação dada pela Lei nº 10.978/19, em razão do que dispõe o art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional”
, condenando o réu ao pagamento do ônus sucumbencial, rejeitando, contudo, a alegação de prescrição intercorrente do processo administrativo.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que
“a incidência de ICMS sobre a operação acobertada pela Nota Fiscal n. 000016092 encontra respaldo no artigo 150, § 2º, inciso VIII, alínea “a”, da Carta Magna, redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015”
, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

Já Claumir Jose Cenedese, recorre defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo que originou o autor de infração, uma vez que tramitou por mais de 07 (sete) anos, por inércia da própria Administração Pública.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente

no processo administrativo que constituiu o crédito em questão, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.

Claumir Jose Cenedese apresentou contrarrazões (id. 146259221), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (id. 146259229), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Claumir Jose Cenedese.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 152120192), opinou pelo se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Claumir Jose Cenedese ajuizou
ação anulatória de lançamento fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo que, na condição de produtor rural adquiriu, em 19.10.2011, um Pulverizador, marca John Deere, modelo 4730, pelo valor de R$ 493.730,09 (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e trinta reais e nove centavos), sendo que na aludida operação houve incidência de ICMS, no montante de R$ 34.599,13 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e treze centavos), devidamente destacado no corpo da nota fiscal de entrada, contudo, por equívoco contábil, a quantia alhures foi lançada como crédito de ICMS no seu livro de apuração fiscal, gerando lavratura do auto de infração n. 898588/334/2013, tendo apresentado recurso administrativo, cujo processo tramitou por mais de 07 (sete) anos, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
“para limitar o auto de infração nº 898588/334/2013 ao valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do crédito indevidamente registrado, qual seja, R$ 34.599,13 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e treze centavos), acrescido apenas de juros e correção monetária, nos termos do art. 47-E, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 7.098/98, com a redação dada pela Lei nº 10.978/19, em razão do que dispõe o art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional”
, condenando o réu ao pagamento do ônus sucumbencial, rejeitando, contudo, a alegação de prescrição intercorrente do processo administrativo (id. 146259200).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta que
“a incidência de ICMS sobre a operação acobertada pela Nota Fiscal n. 000016092 encontra respaldo no artigo 150, § 2º, inciso VIII, alínea “a”, da Carta Magna, redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015”
, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

Já Claumir Jose Cenedese, recorre defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo que originou o autor de infração, uma vez que tramitou por mais de 07 (sete) anos, por inércia da própria Administração Pública.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente

no processo administrativo que constituiu o crédito em questão, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente e por questão de prejudicialidade, passa-se, primeiramente, a análise do apelo aviado por Claumir Jose Cenedese.

In casu
, compulsando os autos do processo administrativo que originado pelo auto de infração em questão, não há dúvidas de que a fazenda estadual deixou transcorrer mais de 07 (sete) anos entre a data da infração (12.08.2013) e o seu término (24.08.2020), por suposta perda do objeto, conforme documentos de id. 146255695, id. 146255696 e 146255697.

Na verdade, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa
”, tal procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inc. LXXVIII, do art. 5º, da CF,
in verbis
:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Outrossim, o Decreto Federal n. 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) – SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
”
(TJMT, REEX n. 0003248-80.2016.8.11.0082, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.07.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, com o devido respeito, em que pese a fundamentação posta na r. sentença, de que
“os documentos acostados pelo embargante não comprovam satisfatoriamente que o processo administrativo fiscal ficou paralisado e sem qualquer impulsionamento por parte da Administração Pública por prazo superior a configurar a incidência da configuração da prescrição intercorrente”
, o certo é que os documentos de id. 146255695, id. 146255696 e 146255697 demonstram o contrário, reafirma-se.

Por conseguinte, muito embora não exista definição legal de prazo razoável, não há dúvidas de que o lapso de quase 08 (oito) anos para conclusão de um processo administrativo, como correu no caso concreto, supera a razoabilidade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 06 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF E AO PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. NÃO HÁ DE SE CONSIDERAR RAZOÁVEL, O TRANSCURSO DE QUASE 06 (SEIS) ANOS PARA A ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE NÃO PODE SER “AD ETERNUM”.

3. CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA DEVE SER MANTIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE DEVE SER OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELOS ENTES FEDERADOS.
[...]”

(RAC n. 1047379-13.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 30.05.2023 – negritei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO SIMPLES AFASTADA – ERRO MATERIAL NA CDA – CERTIDÃO SUBSTITUÍDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 (OITO) ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88)
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o erro material na CDA e ante a ausência de intimação e prejuízo às partes, a substituição da certidão é medida que se impõe, em observância ao princípio da economia processual.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a conclusão de um processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum
”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados
.”
(RAC n. 0012592-77.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03.12.2019 – negritei)

Verifica-se, pois, que é inconteste a ocorrência da prescrição intercorrente no caso vertente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser reformada, uma vez que no caso ocorreu a prescrição intercorrente no âmbito administrativo.

Nesse contexto e com base nesses fundamentos, resta prejudicada a análise do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Claumir Jose Cenedese e lhe
DOU PROVIMENTO
,
a fim de reformar em parte a r. sentença para julgar procedente o feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo tributário afeto ao auto de infração/aviso de cobrança n. 898588/334/10/2013 e declarando a sua nulidade, bem como do crédito tributário objeto da demanda, mantendo-se, contudo, a verba honorária advocatícia fixada e, por outro lado,
JULGO PREJUDICADO
o apelo aviado pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023